Tribunal: TJES
Processo: 5005307-45.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005307-45.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VANIA LOPES FREIRES ALMEIDA SOUSA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
– AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA HOMOLOGAÇÃO –
AÇÃO DE INVENTÁRIO
–
INVIABILIDADE DA CONVERSÃO EM ARROLAMENTO COMUM – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
A petição da agravante não preenche os requisitos do art. 664, §§ 4º e 5º, do CPC, na medida em que não traz de modo minucioso o plano de partilha nem apresenta comprovante de quitação dos tributos relativos aos bens inventariados.

2.
O petitório se limita a afirmar que os bens serão repartidos na proporção de 1/3 (um terço) para cada herdeiro, mas não explicita como se daria essa divisão sobre o bem imóvel, que sequer possui inscrição fiscal na Prefeitura Municipal de Cariacica.

3.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VÂNIA LOPES ALMEIDA SOUSA
, em face da r. decisão (fls. 02/04 do evento 5031863), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação de nº 0014190-62.2021.8.08.0024, indeferiu a conversão do inventário em arrolamento comum.

A juíza de primeiro grau fundamentou que “
uma das herdeiras ainda não foi citada, não sendo possível presumir que a partilha ocorrerá de forma amigável, sendo pressuposto para tramitar pelo rito de arrolamento
” (fl. 03 do evento 5031863).

Ponderou que “
tendo os credores decidido de forma livre, com ciência inequívoca de todos os aspectos do plano de recuperação judicial e com observância do quórum legal de aprovação, não há alternativa, senão a sua homologação.
” (evento 31078366).

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ter sido cumprida a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Em que pese o posicionamento da magistrada de primeiro grau, considero que o procedimento do arrolamento comum é cabível ainda que tenha divergência entre os herdeiros, sendo exigido apenas que os bens que integram o espólio não tenham valor superior a 1.000 (mil) salários mínimos, de acordo com o art. 664 do CPC. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU REQUERIMENTO DE AVALIAÇÃO DO ÚNICO BEM QUE COMPÕE O ACERVO HEREDITÁRIO. ADOTADO O RITO DO ARROLAMENTO COMUM, PREVISTO NO ARTIGO 664 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, EM RAZÃO DO VALOR DO MONTE. O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 TROUXE DUAS HIPÓTESES DE ARROLAMENTO, O SUMÁRIO E O COMUM. O arrolamento sumário independe do valor do monte e exige total concordância entre as partes, que devem ser capazes.
No arrolamento comum, o requisito essencial é o valor do monte, admitindo-se divergência entre as partes, e, ainda, a presença de incapazes desde que se contando com a intervenção do Ministério Público. Tratando-se de arrolamento comum, há que ser deferida a avaliação requerida, nos termos do artigo 664, §1º, do CPC.
Precedente representativo. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (TJRJ; AI 0038812-14.2020.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Câmara Cível; Relª Desª Patricia Ribeiro Serra Vieira; DORJ 21/08/2020; Pág. 397)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Arrolamento Comum. Adequação.
O que determina o procedimento do inventário no caso de herdeiros capazes com divergência acerca da partilha, é o valor dos bens do espólio a serem inventariados, uma vez que, havendo herdeiros incapazes, divergência quanto à partilha e o valor dos bens superar mil salários mínimos, o procedimento será obrigatoriamente o do inventário.
Indeferimento de requisição de informações de INFOJUD e BACENJUD. Preclusão. A reiteração do requerimento não reabre o prazo recursal. O posterior conhecimento ou reconhecimento de bens do falecido ou a existência de bens que venham a ser reconhecidos como sonegados, sujeitam-se à sobrepartilha. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2282944-80.2019.8.26.0000; Ac. 13727907; São Paulo; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alcides Leopoldo; Julg. 02/07/2020; DJESP 14/08/2020; Pág. 2959)

Sobre o tema, Humberto Theodoro Jr. ensina que: “
Em função do pequeno valor dos bens, o rito do inventário pode ser simplificado, independentemente de acordo geral dos herdeiros (NCPC, art. 664). Mas aqui, ao contrário do que se passa no arrolamento sumário do art. 659, não está excluída a hipótese de divergências e de um contencioso entre as partes. A simplificação do rito, por isso, é menor e bem menos significativa
”
1
.

Cumpre mencionar que não existem herdeiros (evento 5031864) incapazes e que os bens que compõem o espólio (resíduo previdenciário perante a autarquia federal e imóvel localizado no bairro Porto de Santana) perfazem o montante de R$ 28.960,00 (vinte e oito mil e novecentos e sessenta reais).

Ocorre que a petição do evento 5031864 não preenche os requisitos do art. 664, §§ 4º e 5º, do CPC, na medida em que não traz de modo minucioso o plano de partilha nem apresenta comprovante de quitação dos tributos relativos aos bens inventariados. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. QUITAÇÃO DE TRIBUTOS. ENTREGA DO FORMAL DE PARTILHA ANTES DA EXAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A despeito do posicionamento de antanho, em virtude de orientação que emana da jurisprudência do STJ, reconhece-se a possibilidade, no Arrolamento Sumário, que o Formal de Partilha (ou Carta de Adjudicação, ou Alvará de Levantamento de Quantia) seja expedido e entregue ao(s) sucessor(ES) antes da efetiva comprovação de quitação de tributos (ITCMD). Previsão legal imperativa trazida no artigo 662 e §§, do Código de Processo Civil.
2. Quando o valor dos bens do espólio é igual ou inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, mas surge a participação de pessoas incapazes, o processamento da transmissão causa mortis de bens e direitos é o procedimento do Arrolamento Comum (com exceção do disposto no art. 665 do CPC), conforme determina o artigo 664, caput, do CPC, devendo ser observada, para a expedição do formal de partilha, a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio, nos termos do mesmo artigo 664, § 5º, do CPC.
3. Na hipótese do item anterior (Arrolamento Comum), a petição inicial trará, forçosamente, um plano de partilha, o qual permitirá a exação em favor da Fazenda Pública pelos valores ali especificados, não ocorrendo qualquer dificuldade para o recolhimento dos tributos antes da entrega dos documentos hábeis a formalização a transmissão que já ocorrera por ocasião do passamento do de cujus. Apelação Cível desprovida. (TJDF; APC 07012.24-72.2019.8.07.0008; Ac. 126.2893; Quinta Turma Cível; Rel. Des. Ângelo Passareli; Julg. 08/07/2020; Publ. PJe 22/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. CONVOLAÇÃO PARA ARROLAMENTO COMUM, DE OFÍCIO, SEM A ANUÊNCIA DA INVENTARIANTE OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Impossibilidade. Existência de herdeira absolutamente incapaz. Necessidade de intimação do parquet incerteza quanto aos valores dos bens do de cujus.
Inventariante que não teve oportunidade de elaborar plano de partilha ou de apresentar comprovantes de quitação dos tributos relativos aos bens inventariados (§5º, art. 664, CPC).
Recurso provido para declarar a nulidade da sentença. (TJRJ; APL 0012352-85.2014.8.19.0004; São Gonçalo; Vigésima Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Renato Lima Charnaux Sertã; DORJ 28/04/2021; Pág. 475)

O petitório se limita a afirmar que os bens serão repartidos na proporção de 1/3 (um terço) para cada herdeiro, mas não explicita como se daria essa divisão sobre o bem imóvel, que sequer possui inscrição fiscal na Prefeitura Municipal de Cariacica, conforme confessado à fl. 02 do evento 5031864.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

1
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Procedimentos Especiais – vol. II – 50ª ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 301.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.